Tribunal: TJES
Processo: 5030416-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030416-18.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEMAR FAUSTINO DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS DAS EXCLUDENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 155,
caput
, todos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado e crime conexo de furto.

A defesa requereu a impronúncia dos recorrentes por ausência de indícios suficientes de autoria e invocou as teses de legítima defesa, desistência voluntária e ausência de adesão subjetiva. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição quanto ao crime de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia;
(ii) estabelecer se a conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa;
(iii) determinar se houve desistência voluntária na tentativa de homicídio; e
(iv) verificar se há elementos suficientes de adesão subjetiva e de autoria quanto ao crime conexo de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos sob contraditório.
Os indícios de autoria emergem das declarações da vítima, colhidas em fase policial (prova irrepetível), e das testemunhas presenciais, que relataram de forma convergente a dinâmica do ataque, apontando atuação conjunta e premeditada, mediante emboscada e golpes de faca.
A tese de legítima defesa não se sustenta, pois inexiste prova incontroversa de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco de reação moderada e proporcional, nos termos do art. 25, do Código Penal.
A desistência voluntária, prevista no art. 15, do Código Penal, não se caracteriza, uma vez que a cessação dos atos executórios em tese decorreu da intervenção de terceiro, e não de vontade espontânea do agente.
Há elementos indicando que a corré atraiu a vítima para fora da residência, onde o coautor aguardava armado, além de haver notícia de subtração de bens após o ataque, o que evidencia indícios de coautoria e liame subjetivo suficientes para a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

Havendo crime doloso contra a vida e crime conexo de furto, aplica-se a
vis attractiva
do Tribunal do Júri, competente para apreciar ambos.
A jurisprudência consolidada (STF, ARE-AgR 1.554.269, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/08/2025; TJES, RSE 5005496-44.2025.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02/04/2025) reconhece que, para a pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, remetendo-se as dúvidas ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 25; 121, § 2º, II e IV; 155; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE-AgR 1.554.269, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2025; TJES, RSE 5005496-44.2025.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5030416-18.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEMAR FAUSTINO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de recurso em sentido estrito interposto por
ADEMAR FAUSTINO DA SILVA
e
EDNA SILVÉRIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (páginas 40/42 e 55/69 do ID 15375357).

A Denúncia (fls. 02/04 dos autos físicos) oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, o seguinte:

[...] no dia 05 de agosto de 2022, por volta de 07h10min, na Rua Professor Doralice de Oliveira Neves, nº 224, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, os DENUNCIADOS ADEMAR FAUSTINO DA SILVA e EDNA SILVÉRIA, com intenção de matar, emboscaram e desferiram golpes de faca contra a vítima RUI DOS SANTOS SATIL, causando-lhe as lesões descritas nos Laudos de Lesões Corporais de fls. 36/39.
Conforme se extrai dos autos os DENUNCIADOS EDNA E ADEMAR somente não consumaram a intenção homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que o amigo da vítima, Geraldo Magela Soares Junior, interveio e impediu que o DENUNCIADO ADEMAR continuasse a correr atrás de RUI DOS SANTOS e prosseguir desferindo-lhe mais facadas, bem como porque a vítima foi socorrida por policiais que o levaram ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência HEUE.

A investigação revela que a vítima RUI DOS SANTOS e a DENUNCIADA EDNA já foram conviventes, no entanto, possuíam um relacionamento conturbado com recorrentes desentendimentos e EDNA não aceitava o término e, frequentemente, ia à casa da vítima para quebrar seus bens e agredi-la. Tal circunstância evidencia que o presente crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, pelo simples fato de a Acusada EDNA não aceitar o término do relacionamento conjugal que mantinha com a vítima.

No momento dos fatos, RUI DOS SANTOS estava em sua casa quando a DENUNCIADA EDNA, dissimulando a intenção de matá-lo, gritou por ele diversas vezes e disparou pedras em suas janelas, fazendo com que a vítima fosse à porta para entender o que estava acontecendo e para acalmar EDNA. Ocorre que ao abrir a porta de sua casa, RUI DOS SANTOS foi surpreendido e atacado sorrateiramente pela DENUNCIADA EDNA e pelo DENUNCIADO ADEMAR, ocasião em que este desferiu naquele diversos golpes de faca (faca “peixeira”), decepando parte da orelha esquerda e atingindo também a clavícula esquerda da vítima.

Sendo assim, é observado que os DENUNCIADOS cometeram o crime tentado utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, decorrente de dissimulação, emboscada e ataque sorrateiro com golpes de faca contra a vítima, que, ao ser surpreendida, teve sua defesa sobremaneira dificultada.

Por fim, conforme foi apurado, após a tentativa de homicídio frustrada pela intervenção de terceiros e fuga da vítima anteriormente narrada, a DENUNCIADA EDNA ainda adentrou na casa da vítima e subtraiu-lhe dinheiro e cartão de banco, sendo que tanto ela como o DENUNCIADO ADEMAR conseguiram fugir da ação policial e, atualmente, encontram-se foragidos [...].

Pela prática delitiva acima descrita, os recorrentes
Ademar Faustino da Silva e Edna Silvéria
foram pronunciados, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II; e do artigo 155,
caput
, todos do Código Penal.

Inconformada, nas razões recursais acostadas às páginas 74/86 do ID 15375357, a defesa requer a impronúncia dos recorrentes, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes pelos quais foram pronunciados, bem como a tese de legítima defesa. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da desistência voluntária por parte do recorrente Ademar, desclassificando sua conduta para o crime de lesão corporal (artigo 129, do Código Penal). Postula, ainda, a absolvição da recorrente Edna Silvéria, sob o fundamento de que não houve adesão voluntária subjetiva por sua parte à conduta do corréu. Por sua vez, a defesa também pugna pela absolvição dos requerentes quanto ao delito de furto.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de tentativa de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do laudo de lesões corporais da vítima RUI DOS SANTOS SATIL (fl. 40 dos autos físicos), o que demonstra a existência do crime.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados nos autos, por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso, verifico que a vítima e as testemunhas narraram a dinâmica dos fatos, apontando os recorrentes como autores do evento criminoso. Vejamos.

Em sede policial, a vítima RUI DOS SANTOS SATIL (fls. 35/35-verso dos autos físicos) esclareceu o seguinte:

[...] o declarante afirma que foi convivente de EDNA SILVERIA por oito meses, porém há dois meses tenta se separar dela; que eles residiam no endereço que o declarante deu em sua qualificação; que EDNA saiu de casa, por diversas vezes, mas voltava até a residência para quebrar os objetos do declarante; que o declarante nunca agrediu EDNA, porém ela já agrediu o declarante por diversas vezes; que no dia 05/08/2022 EDNA chegou na casa do declarante, por volta das 07:40 horas, e quebrou a janela com uma pedra; que o declarante foi até a janela e pediu para ela parar de quebrar as coisas, foi quando EDNA começou a gritar, mandando o declarante sair de casa e dizendo que ela queria pegar duas bermudas; que então o declarante saiu da residência, para tentar conversar com EDNA e acalmá-la, já que ela estava acordando toda a vizinhança, momento que o ex-marido de EDNA, chamado ADEMAR FAUSTINO DA SILVA foi até o declarante e desferiu uma facada, que arrancou a orelha do declarante e acertou sua clavícula; que o declarante conseguiu sair correndo, porém ADEMAR foi atrás, tentando golpear o declarante mais vezes, mas os vizinhos começaram a sair de casa e a tentar socorrer o declarante, e por essa razão ADEMAR e EDNA fugiram; que a faca utilizada no crime era grande, tipo "uma peixeira" e foi levada pelos autores, quando eles fugiram; que perguntado se ADEMAR e EDNA voltaram a se relacionar, o declarante respondeu que não sabe, mas que ADEMAR é apaixonado por EDNA e faz tudo o que ela manda; que ADEMAR estava carregando uma mochila, quando chegou na casa do declarante e a "peixeira" estava dentro dessa mochila; que EDNA e ADEMAR residem no Bairro Resistência, próximo ao CRAS, na beira do mangue; que perguntado se ADEMAR já havia agredido o declarante, respondeu que ele já havia tentado e que ADEMAR já o agrediu verbalmente; que o declarante tem certeza que EDNA só o chamou para fora de casa, para que ADEMAR o pudesse golpear e matar o declarante [...].

Por sua vez, a testemunha de acusação ELZA BATISTA DE SOUZA (fls. 44/44-verso dos autos físicos) disse o seguinte:

[...] a vítima é inquilino da declarante e reside embaixo da casa da declarante; que EDNA tinha um relacionamento amoroso com RUI e, desde quando ainda estavam juntos, EDNA costumava quebrar as coisas e desferir palavras de baixo calão; que mesmo após separados EDNA continuava a ir na casa de RUI, quebrava as janelas, portas e objetos pessoais, fazia diversos xingamentos e dizia à declarante que enquanto ela não tirasse RUI da casa, ela (EDNA) não sossegaria; que EDNA já quebrou, inclusive, a encanação da residência e além de perturbar RUI, também perturbava a declarante; que no dia dos fatos, a declarante estava dormindo, quando acordou com EDNA gritando; que a declarante se levantou e viu, pela varanda, EDNA gritando para RUI abrir a porta; que RUI achou que EDNA estava sozinha, mas a declarante viu que havia um homem atrás da porta; que assim que RUI abriu a porta, este indivíduo retirou uma faca da mochila, RUI ainda tentou pegar uma vassoura para se defender, porém EDNA puxou RUI pela bermuda, que desequilibrou e, neste momento, o homem desferiu uma facada "de cima pra baixo" que cortou a orelha de RUI e também acertou a clavícula dele; que RUI conseguiu empurrar o homem e saiu correndo atordoado, com a "orelha pendurada", porém o homem foi atrás dele, com a faca na mão, para matá-lo; que o homem só parou de ir atrás de RUI, pois GERALDO pegou uma madeira, no meio da rua e foi atrás do homem, momento que o indivíduo fugiu; que enquanto o homem foi atrás de RUI, EDNA entrou na residência de RUI, pegou dinheiro e o cartão de banco dele e depois também foi embora; que RUI não se recorda muito bem dos fatos, após ter sido atingido, pois ficou completamente atordoado; que a declarante viu toda a dinâmica do crime da sua varanda [...].

Em juízo, a testemunha Elza Batista de Souza afirmou que já viu várias vezes a acusada Edna agredir a vítima Rui dos Santos Satil. Declarou que, no dia do crime, uma vizinha filmou os fatos, tendo visto que os acusados bateram na porta da casa da vítima e, quando essa abriu, a ré Edna puxou o ofendido pela bermuda, enquanto o réu Ademar o agrediu com a faca. A briga somente acabou quando o Geraldo pegou um pedaço de madeira para defender o ofendido, o qual foi socorrido a tempo para o hospital.

Por fim, a testemunha GERALDO MAGELA SOARES JÚNIOR (fls. 331/332 dos autos de origem), disse o seguinte:

[...] QUE no dia dos fatos o DECLARANTE estava dormindo na casa do SR. RUI quando, pela manhã, acordou com barulho de estilhaços vindos da janela da residência; [...] QUE o DECLARANTE confirma que quem estaria na frente da casa quebrando as janelas e tentando acessar o interior da casa era a SRA. EDNEIA SILVEIRA, ex-namorada do SR. RUI; [...] QUE por estar muito exaltada EDNEIA começou a proferir palavras de baixo calão contra o DECLARANTE e o SR. RUI alegando que não estava sozinha; QUE nesse momento o SR. EDEMAR FAUSTINO DA SILVA aproximou-se bastante exaltado e começou a discutir, proferindo palavras de baixo calão e ameaçando matar o SR. RUI; [...] QUE a discussão entre EDEMAR e RUI ficou mais acalorada, tendo RUI saído para fora da casa alegando não ter medo de EDEMAR; QUE nesse momento EDEMAR puxou uma faca da mochila que estava pendurada para frente em seus ombros e foi para cima do SR. RUI disposto a acertá-lo; QUE EDEMAR deu dois golpes de faca contra o SR. RUI, tendo o primeiro acertado a orelha e o segundo acertado a clavícula de RUI; QUE RUI saiu correndo, tentando fugir de EDEMAR, no entanto, EDEMAR foi atrás de RUI; QUE em um determinado momento RUI desequilibrou, vindo a cair na rua e em seguida, EDEMAR desferiu-lhe chutes e outros golpes de faca, tendo RUI conseguido se defender contra as facadas; QUE o DECLARANTE foi atrás RUI e EDEMAR e no meio do caminho encontrou um pedaço de madeira próximo de uns entulhos que estavam na rua; QUE o DECLARANTE pegou esse pedaço de madeira e foi para cima de EDEMAR; QUE EDEMAR tendo visto que o DECLARANTE estava se aproximando, fugiu, largando o SR. RUI para trás [...].

Em juízo, tal testemunha confirmou seus dizeres, ao declarar o seguinte:

[...] após abrir a porta, a vítima acabou tropeçando em um degrau e o ACUSADO ADEMAR se aproveitou e já foi desferindo os golpes de faca em RUI, o atingindo na orelha e na clavícula; [...] após ADEMAR dar as facadas na vítima, RUI se levantou e conseguiu correr, porém o ACUSADO continuou a correr em sua direção, relatando que passou a seguir os dois e, visualizando que o ACUSADO iria dar mais golpes na vítima, pegou um pedaço de madeira que encontrou no caminho e gritou para ele soltar a vítima, tendo ele corrido.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria dos acusados Ademar Faustino da Silva e Edna Silvéria, ora recorrentes, na prática da tentativa de homicídio qualificado e do crime conexo de furto.

Houve indicação expressa da vítima de que o recorrente Ademar, agindo em conluio com a recorrente Edna, o atacou com uma faca no momento em que saiu de sua residência, atuando ativamente na empreitada criminosa, conforme narrado na denúncia, o que coloca os recorrentes na cena do crime, devendo o juízo de valor aprofundado ser realizado pelos jurados.

Cumpre destacar que, em razão do falecimento da vítima antes de sua oitiva em juízo, os relatos por ela prestados na fase inquisitorial assumem natureza de prova irrepetível, sendo, portanto, legítima a sua utilização para fundamentar o juízo de admissibilidade da acusação na decisão de pronúncia.

Prosseguindo, sobre o fundamento recursal de ter o recorrente Ademar agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, saliento que, para a configuração dessa excludente, é necessário que o agente haja para repelir injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária.

Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Sobre o tema, ensina Cleber Masson que “
atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. [...] Iminente é a agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um futuro imediato. [...] A agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para a legítima defesa. O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado
”.

Destaco, ainda, que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente impronúncia do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Depreende-se, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa, tendo em vista que ainda não é possível verificar se o recorrente teria, mediante uso moderado dos meios necessários, repelido injusta agressão, atual ou iminente.

Isso porque, há indícios de que o acusado teria
iniciado
as agressões no momento em que a vítima tropeçou, não restando cabalmente demonstrada uma injusta agressão, atual e iminente, a ser repelida.

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Quanto à tese defensiva de desistência voluntária pelo apelante, também não merece ser acolhida.

A respeito de tal instituto, insculpido no artigo 15, do Código Penal, sabe-se que fica caracterizado quando o agente começa a praticar os atos executórios do tipo penal pretendido, mas,
voluntariamente e de forma espontânea
, impede a consumação do crime, ao interromper sua conduta. Nesse sentido, destaca-se que a desistência não precisa nascer do arrependimento, exigindo-se apenas que seja voluntária, no sentido de que o agente poderia prosseguir se quisesse, mas desiste de avançar nos atos executórios até a consumação do delito.

Dito isso, analisando minuciosamente as provas dispostas no caderno processual, já citadas, verifico que é inviável o acolhimento da tese de desistência voluntária.

Isso porque há elementos probatórios indicando que a interrupção dos atos executórios não se deu de forma voluntária. A testemunha Geraldo afirmou ter intervindo com um pedaço de madeira para fazer com que Ademar parasse de perseguir a vítima.

Dessa forma, não há comprovação sequer da voluntariedade na interrupção da conduta, pois o réu teria, em tese, sido surpreendido pela ação de terceiro, que logrou êxito em fazer cessar as agressões.

Nota-se, portanto, descabido o acolhimento da tese de desistência voluntária, prevista no artigo 15, do Código Penal, quando demonstrado nos autos que sequer houve conduta voluntária do réu que demonstrasse a sua desistência na prática delituosa, já que a ação foi interrompida contra a vontade do acusado, diante da pronta intervenção de testemunha.

Em relação à recorrente Edna, a defesa alega ausência de
adesão subjetiva
à conduta do corréu. Contudo, há indícios, notadamente nas declarações da vítima e das testemunhas, de que ela teria atraído a vítima para fora da residência, onde Ademar já aguardava armado, e que estava presente durante toda a ação, inclusive supostamente subtraindo bens após o ataque. Tais elementos são suficientes para a pronúncia, devendo o liame subjetivo ser analisado pelos jurados.

Por fim, quanto ao crime conexo de furto, há relatos nos autos de que Edna teria entrado na residência e subtraído pertences durante a confusão.

Desse modo, havendo indícios da materialidade e autoria do crime doloso contra a vida, o crime conexo deve ser também submetido ao Tribunal do Júri, por força da
vis attractiva
.

Assim sendo, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação. Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] A jurisprudência desta CORTE estabelece que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessária certeza da autoria, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. [...]. (STF; ARE-AgR 1.554.269; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 19/08/2025; DJE 02/09/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de
animus necandi
, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri.
Recurso Desprovido. (TJES; RSE 5005496-44.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025).

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos recorrentes, tampouco a absolvição e a desclassificação de suas condutas, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, juízo natural da causa, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)